Tribunal: TJSP
Processo: 2247094-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247094-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados VARANI COM. DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS E
VETERINÁRIOS LTDA. - ME e GISELE VARANI ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247094-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30217
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247094-62.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DO FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADAS:
VARANI
COM.
DE
ARTIGOS
AGROPECUÁRIOS
E
VETERINÁRIOS LTDA. ME E OUTRA
VOTO No 30217
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Realização de pesquisa InfoJud
para localização de bens da Executada. Cabimento. Medida que
visa à prestação da tutela jurisdicional. Princípios da colaboração,
da duração razoável do processo e da efetividade aplicáveis ao
processo de execução. Inteligência dos arts. 4o e 6o do NCPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07) interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
contra VARANI COM. DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS
LTDA. ME E OUTRA, contra a r. decisão (fls. 334/335 dos autos de origem),
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da
Comarca de Campinas, Dr. Egon Barros de Paula Araújo, que deferiu a
realização de pesquisas por meio dos sistemas BacenJud e RenaJud, mas
indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens das Agravadas por
meio do sistema InfoJud.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) a necessidade de
pesquisa de bens das Agravadas por meio do convênio InfoJud, considerando-se
a tentativa frustrada de localização de ativos financeiros por meio do convênio
BacenJud, não havendo qualquer impedimento ou limitação legal para tal medida,
que seria legítima por visar o pagamento da dívida, finalidade da execução; (ii)
observância dos princípios da celeridade e efetividade; (iii) a impossibilidade de
obtenção das informações constantes das declarações de imposto de renda sem
ordem judicial. Cita jurisprudência.
Requer o provimento do recurso para que seja deferida
realização de pesquisa de bens das Agravadas por meio do sistema InfoJud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247094-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30217
3
Não houve requerimento de antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 369/370).
Não foi apresentada resposta ao recurso (fl. 372).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu o
requerimento de realização de pesquisa de bens das Agravadas por meio do
sistema InfoJud.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
A pesquisa de bens penhoráveis do devedor pelo convênio
InfoJud (Receita Federal) caracteriza-se como medida típica, prevista no art. 438,
I, do NCPC, e está em consonância com os princípios da colaboração, da
razoável duração do processo e da efetividade, previstos expressamente nos
arts. 4o e 6o do referido diploma legal e aplicáveis ao processo de execução.
As informações pretendidas, ademais, não estão disponíveis
ao público geral, razão pela qual se faz necessária a intervenção do Poder
Judiciário.
Tanto é assim que tais ferramentas eletrônicas foram
criadas para desburocratizar as pesquisas realizadas pela Justiça junto a
repartições públicas, com o objetivo de tornar mais céleres e eficazes as buscas
de bens e ativos financeiros de executados, efetuadas cotidianamente pelo Poder
Judiciário.
A adoção desta medida é, inclusive, amplamente aceita pela
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, destacando-se:
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA
DE BENS POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD E RENANJUD.
CABIMENTO.
REFORMA
DA
DECISÃO.
No
processo
de
execução, de natureza satisfativa, o juiz deve não
somente determinar a prática dos atos constritivos.
Deve também auxiliar a parte quando sua intervenção
se mostrar necessária, como na situação em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247094-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30217
4
Agravo provido.” (Ag no o 2219017-77.2018.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sandra
Galhardo Esteves, j. 27.02.19, destacou-se)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PESQUISA JUNTO AO SISTEMA INFOJUD
ADMISSIBILIDADE - insurgência em face de decisão pela
qual foi indeferido o pedido de pesquisas junto ao
sistema Infojud a respeito de bens penhoráveis em
nome da empresa agravada possibilidade - insucesso
das tentativas de localização de bens feitas pela
agravante - sigilo fiscal que não é absoluto, cedendo
no caso dos autos ao interesse de concretização da
justiça - dados fiscais que deverão resguardados com
anotação de segredo de justiça, acessíveis somente às
partes e seus advogados - agravo provido”. (Ag no
2165525-73.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 09.10.2018,
destacou-se)
“Agravo
de
instrumento
-
Execução
por
título
extrajudicial - Executados não localizados para
citação - Pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud,
Infojud e Renajud, a fim de obter informações sobre a
existência de eventuais bens passíveis de constrição
-
Possibilidade -Medidas que visam garantir a efetividade do feito executivo
-
Aplicação
do
disposto nos art. 830 e 854, ambos do CPC -
Acolhimento
do
inconformismo,
para
estender
as
pesquisas de endereços a ser realizada junto aos
sistemas eletrônicos Bacenjud e Infojud, também por
meio do Renajud, visando informações, não somente de
endereços,
mas
também
em
relação
à
eventual
existência de bens em nome da parte executada, em
atenção à instrumentalidade e à economia processual -
Recurso provido.” (Ag no 2216550-62.2017.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob
Valente, j. 22.03.2018, destacou-se)
Na espécie, em consulta ao processo de origem verifica-se
que na tentativa de penhora online de ativos financeiros das Agravadas foi
bloqueado apenas R$ 63,14 (sessenta e três reais e catorze centavos) fls.
345/348 dos autos de origem, valor insuficiente para saldar a dívida (R$
780.203,12 fl. 10 dos autos de origem).
Dessa forma, considerando que o Agravante persegue o
adimplemento de seu crédito, não há óbice à realização de pesquisa de bens das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247094-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30217
5
Agravadas por meio do sistema InfoJud, de forma a trazer celeridade e
efetividade ao processo executivo.
Por fim, registre-se que as declarações fiscais das
Agravadas deverão ser cadastradas no processo de origem como documentos
sigilosos, com acesso restrito às partes e seus advogados, conforme decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp
1.349.363/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.13).
Recurso provido.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada a fim de deferir o requerimento de pesquisa
bens de propriedade das Agravadas via InfoJud.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator